Tribunal: TJMT
Processo: 1011667-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1011667-85.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): DR. GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE(S): SIDNEY BATISTA DE OLIVEIRA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de SIDNEY BATISTA DE OLIVEIRA contra ato comissivo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos do incidente processual (Código 163059), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [feminicídio] - art. 121, § 2o, VI do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “não teve qualquer intenção de evadir do distrito da culpa” e se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial; 3) o paciente possui predicados favoráveis [primário, bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita]; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 44714486), com documentos (ID 44714487/ID 44720453).
Relatos.
Em 17.5.2020, o Juízo singular [ Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres], em plantão judicial, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:
“[...] Consta lavrado no Boletim de Ocorrência n.o 2020.118459, que na data de 16/05/2020, por volta das 20h30min, o suspeito chegou na casa da vítima de motocicleta, e de forma muito rápida desceu do veículo e empurrou a vítima para dentro do quintal dizendo vamos ali no fundo porque quero conversar com você.
Na ocasião o primo da vítima estava no local e presenciou quando o suspeito sacou da arma branca e desferiu um golpe na região do pescoço da ex companheira. Em seguida saiu do local com sua motocicleta, foi até uma determinada distância da rua e voltou ao local, sacou novamente a faca e desferiu vários golpes na vítima, vindo a ceifar sua vida, em seguida empreendeu fuga do loca.
Consta, ainda, que em diligências na tentativa de localizar o suspeito, a equipe de investigadores foi até a residência dos pais do indiciado, obtendo a informação que o mesmo deixou a motocicleta e fugiu a pé da casa.
Igualmente, consta que o suspeito não foi localizado na cada de sua irmã, em Porto Estrela/MT, na cada dos avós, em Nova Olímpia/MT, restou, portanto, infrutíferos todos os esforços empreendidos para sua localização, estando o suspeito em local incerto e não sabido. [...].
O artigo 311, caput, do Código de Processo Penal assevera que a prisão preventiva poderá ser decretada por requerimento do Ministério Público ou querelante, por representação da autoridade policial ou de ofício pelo juiz, sempre que houver prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Ante as informações contidas nos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre o autuado, tanto que os fatos foram presenciados pelo primo e irmã da vítima.
O delito em tela é punido com pena de reclusão superior a 4 (quatro) anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.
Outrossim, é possível verificar a existência dos fundamentos para a segregação cautelar, pois atendidos os requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, como passo a demonstrar.
In casu, observa-se que o crime foi cometido na frente da própria irmã Lliane Aparecida dos Santos e do primo Marcos Gomes Ferreira da vítima, sendo que este último viu o momento que o suspeito chegou de motocicleta na frente da casa da vítima, de forma rápida desceu da moto e a empurrou para dentro do quintal, dizendo vamos ali no fundo porque quero falar com você, em seguida sacou da arma branca e desferiu cruelmente um golpe na região do pescoço da vítima.
Igualmente, relatou a imã da vítima que se encontrava dentro da residência no momento dos fatos, e logo que suspeito saiu do local pela primeira vez ligou para a Polícia Militar solicitando ajuda, e que ainda estava na ligação quando o suspeito retornou e desferiu várias facadas na vítima, tirando sua vida naquele mesmo local.
Com efeito, a partir de tal quadro, a prisão preventiva se impõe como medida acautelatória da ordem pública, sendo, pois, uma medida de força, que o interesse social reclama da liberdade individual, com a tríplice finalidade de permitir que o indiciado se mantenha acessível ao distrito da culpa, e de impedir que, por manobras, estorvem a regular produção de provas.
Ressalta-se, ainda, que o cumprimento de tais finalidades não pode ser assegurado por medidas cautelares menos invasivas, consoante prescreve o rol do artigo 319 do CPP, pois revelam-se inadequadas e insuficientes, sendo certo que solto poderá frustrar as investigações, principalmente pelo fato ter foragido do local, estando em local incerto e indeterminado até este momento. [...].
Neste contexto, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do delito.
Nesse contexto, nos termos do artigo 310, do CPP é a prisão preventiva a única medida suficiente a preservar os objetos a que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal. Portanto, nos termos do art. 310 c/c o art. 312 do Código de Processo Penal, visando a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, DECRETO a prisão preventiva de SIDNEY BATISTA DE OLIVEIRA, [...]. ” (Silvio Mendonça Ribeiro Filho, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 163059 e ID 44714496)
Em 19.5.2020, o paciente se apresentou na Delegacia de Polícia de Tangará da Serra, acompanhado de advogado (ID 44720452).
Pois bem.
O ato constritivo foi proferido em 17.5.2020 e a Defesa do paciente impetrou este Habeas Corpus somente na data de ontem [31.5.2019 às 14h26min] sem apresentar qualquer justificativa plausível para análise em regime excepcional.
No plantão judiciário, o processamento de Habeas Corpus pressupõe que a decisão impugnada seja prolatada por órgão da primeira instância no correspondente período (CNJ, Resolução no 71, art. 1o, ‘a’ e TJMT, Resolução no 010/2013/TP, art. 1o, § 1o, ‘a’), não se enquadrando, na hipótese, esta impetração.
De toda sorte, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta criminosa, pois o paciente teria matado sua ex-companheira [Vanessa Ferreira dos Santos] com diversas facadas na região do pescoço, dentro de sua residência e na presença de sua irmã e seu primo [Liliane Aparecida dos Santos e Marcos Gomes Ferreira], bem como na aplicação da lei penal, visto que teria se evadido, “estando em local incerto e indeterminado” (ID 40533487).
A forma de execução do homicídio [diversos golpes de faca, em região vital da ex- companheira] autoriza a prisão preventiva (STF, HC no 146.874 AgR – Relator: Min. Dias Toffoli – 26.10.2017; STJ, RHC no 113.730/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.9.2019).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que “determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão” (RHC 112.888/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.7.2019).
Todavia, o paciente se apresentou à Delegacia de Polícia de Tangará da Serra no dia 19.5.2020 e confessou ter praticado o homicídio, de modo a elidir a “fuga inicial do local dos fatos” (STJ, RHC no 102.247/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.10.2018), conquanto o tenha feito por estar sendo ameaçado de morte “por pessoas que não sabe identificar, conforme declarou em seu interrogatório (ID 44720453).
O paciente é primário, não responde a outras ações penais [Sistema Primus], possui endereço certo no distrito da culpa [rua Paraíso, no 65, Bairro Jardim Maracanã, Barra do Bugres/MT – casa de sua genitora] e trabalho registrado em carteira [motorista na Fazenda Santo Agostinho, em Barra do Bugres/MT – ID 44720451].
Nesse quadro, convém o juiz avaliar se medidas restritivas, de natureza inibitória e/ou proibitiva, são eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão cautelar, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).
Por efeito, as particularidades concretas “de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles” (STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).
No caso, ponderados os fundamentos para segregação cautelar [gravidade do crime], a confissão delitiva na fase policial e as condições pessoais favoráveis do paciente [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito], mostra-se recomendável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.
Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:
“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT - HC no 93257/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.8.2015)
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar suas atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 1.000 (mil) metros, dos familiares da vítima; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista